Tribunal: STF
Processo: Rcl 62569
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Superior Tribunal de Justiça, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.



    Em síntese, aduz o reclamante que a progressão de regime sem a realização de exame criminológico pelo beneficiário deferida pela autoridade reclamada violaria o referido enunciado vinculante.



    Ressalta que



    “(...) o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 reconhece o poder do juiz da execução de exigir a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime, tendo como base qualquer elemento concreto que ponha em xeque a presença do requisito subjetivo da benesse, ocorrido durante a execução penal ou anteriormente, podendo, inclusive, se pautar na gravidade em concreto do crime praticado.”



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, 



    “o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC 824.493 e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com aplicação da tese firmada na Súmula Vinculante nº 26, no sentido de que o juiz da execução pode exigir a realização do exame criminológico para a concessão de progressão de regime, tendo como base qualquer elemento concreto que ponha em xeque a presença do requisito subjetivo da benesse, ocorrido durante a execução penal ou anteriormente, podendo, inclusive, pautar-se na gravidade em concreto do crime praticado.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de procedência da reclamação.



    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa do beneficiário em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME INDEPENDENTEMENTE DE CONFECÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. - Considerando a dispensabilidade do exame criminológico ou de avaliação pela Comissão Técnica de Classificação para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão dos benefícios da execução, caberá ao Juízo fundamentar sua necessidade com base em elementos concretos da execução da pena do reeducando. base em elementos concretos da execução da pena do reeducando. - No caso em comento, a necessidade de submissão do apenado à Comissão Técnica de Classificação restou devidamente comprovada, em face as circunstâncias em que se praticou o crime.”



    Insurgiu-se a defesa do beneficiário mediante a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem concedida monocraticamente pelo Relator, decisão essa mantida pelo órgão colegiado em acórdão que apresenta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução." (HC n. 519.301/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019.) 



    2. Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante na fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, pois não é idôneo indeferir a progressão sob argumentação genérica, baseada na gravidade abstrata do crime, longevidade da pena, e na probabilidade de reincidência, sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena que pudessem justificar a negativa do benefício. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento”, em decisão fundamentada (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido: 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 



    Conforme ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Rcl 53.806, DJe 20/6/2022, o exame criminológico poderá ser determinado sempre que o Juiz entender necessário e, desde que, fundamente a decisão em elementos concretos do caso em análise, e não adote “uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida”.



    No caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão de primeiro grau que, por sua vez, lançou a seguinte fundamentação para justificar a realização de exame criminológico:



    “Como informado em exame criminológico realizado em condenado por estupro de vulnerável nesta Comarca (autos nº. 0010440-84.2016.8.13.0704), o quadro clássico de pedofilia possui, em comparação com outras classificações psiquiátricas, psicológicas ou criminológicas, epidemiologicamente, maior probabilidade de ocorrência de reincidências. Concluiu, naquela ocasião, "que o periciando apresenta um quadro de pedofilia, quadro este considerado como um desenvolvimento anormal da personalidade e que para este quadro, à luz do conhecimento médico psiquiátrico atual não existe um tratamento que seja considerado eficaz". 



    No caso dos autos, o reeeducando cometeu o delito contra criança de apenas 05 anos de idade. É do texto do Acórdão que o sentenciado teria redigido carta em que afirmou ter abusado sexualmente da criança, pois a mãe dela havia dado a luz e não estaria apta a manter relação sexual com ele. Consta que mais de uma vez o sentenciado ingressou no banheiro com a criança de 05 anos e dela abusou. Consta do Acórdão , também, que a criança precisou ser retirada de seu seio familiar e colocada em local sigiloso, demonstrando que as circunstâncias do caso concreto são de particular preocupação. 



    Assim sendo, no processo de execução penal e no manejo penitenciário requer maiores cuidados e, em especial, acompanhamento psicológico intenso. No momento, a PAOJ não conta com quadro de profissionais na área de saúde mental apto a lhe proporcionar o apoio psicossocial que necessita, pois possui apenas um psicólogo e uma assistente social, nãos sendo possível precisar se está apto a progressão do ponto de vista psicológico. 



    Ante o exposto, determino a submissão do recuperando a exame criminológico. Postergo a análise do pedido de saída temporária e da progressão de regime após análise do laudo do exame criminológico.”



    Vê-se, desse modo, que o decisório referiu peculiaridades concretas do caso que evidenciam a imprescindibilidade do teste criminológico.



    Como se sabe, a gravidade em abstrato dos delitos perpetrados não constituem, por si sós, óbices ao benefício pleiteado, devendo o magistrado indicar os motivos que demonstrem a periculosidade latente, a tornar adequada e necessária, no caso concreto, a realização prévia de exame criminológico, para obter a progressão do regime - o que se verificou no caso ora em exame.



    Observo, assim, o descumprimento da Súmula Vinculante nº 26 pelo STJ, ao conceder a ordem, tendo por inidônea a fundamentação supra transcrita.



    Nesse sentido, destaco, ainda que a contrario sensu, o seguinte julgado:



    “(...) 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/10/2018)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 824.493/MG e restabelecer a decisão emanada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do agravo em execução nº 1.0082.19.440001-4/001.



    Comunique-se ao STJ e ao TJ/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente